Tribunal: STF
Processo: HC 244001
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime do art. 290 do CPM. Alegada atipicidade da conduta. Princípio da insignificância. Não incidência. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Joelson Rocha dos Passos contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso de apelação criminal 7000189-26.2024.7.00.0000/MG (evento 3, fls. 36-42).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, tipificado no art. 290 do Código Penal Militar, tendo sido concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos (evento 2, fls. 42-48).



    No presente writ, a Defesa alega a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Ressalta a ínfima quantidade de drogas apreendidas e ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Sustenta a possibilidade de desclassificação do art. 290 do Código Penal Militar para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006. Salienta que o paciente é “civil”, não integrando as forças armadas atualmente. Requer, em medida liminar, suspensão da ação penal de origem até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pela desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fls. 36-42):



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Durante revista realizada por amostragem em militares que estavam de serviço, foi encontrado um cigarro artesanal, com substância semelhante à maconha, no interior de uma caixa de cigarros comuns que estava no bolso da mochila do Apelante. O material encontrado foi recolhido e encaminhado para laudo preliminar, que constatou tratar-se de Cannabis sativa Lineu, sendo o Apelante preso em flagrante. 



    Autoria e materialidade delitivas mostraram-se incontestes. 



    A despeito de não ter havido confissão, a autoria foi comprovada pelo flagrante e pela prova testemunhal, coesa e harmônica, confirmando, integralmente, os fatos contidos na Denúncia. 



    A materialidade delitiva restou comprovada pelo Termo de Apreensão de Substância, por Laudo de Exame Preliminar de Drogas de Abuso e pelo Laudo Pericial Definitivo, concluindo que as análises realizadas no material vegetal detectaram a presença de tetraidrocanabinol (THC) e/ou outros canabinoides, inferindo tratar-se de material contendo o vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecido como maconha. 



    Inviável para o caso o argumento defensivo fundamentado na ideia do Direito Penal como ultima ratio, cristalizado no princípio da intervenção mínima, haja vista o grau de ofensividade da ação perpetrada pelo Apelante, que ultrapassou os limites da disciplina para adentrar a seara do crime. A conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado, afastando, de vez, a tese defensiva de que não lhe deve ser imputada incriminação legal. 



    Incabível a absolvição com base na tese da insignificância, pois o desvalor da conduta atinge, gravemente, bens jurídicos caros à vida militar. Tal lesão não se restringe ao detentor da posse da substância entorpecente, visto que oferece perigo à coletividade militar e à estabilidade das relações hierárquicas dentro da OM, dadas suas peculiaridades. 



    A pena definitiva imposta pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar foi a mínima prevista para o delito, mostrando-se proporcional à gravidade da conduta do Apelante e necessária à proteção dos bens jurídicos tutelados pelo art. 290 do Código Penal Militar, atendendo perfeitamente às funções retributiva e ressocializadora. Ademais, foi-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos. 



    Por ter sido o Apelante condenado por uma elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, resta demonstrada a especialidade do caso, de modo a afastar a incidência da Lei nº 11.343/2006. Tal matéria, inclusive, está consolidada no Enunciado nº 14 da Súmula do Superior Tribunal Militar, entendimento ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Quanto às teses de atipicidade da conduta do paciente, da ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, da aplicação do princípio da insignificância e do descabimento da aplicação da legislação penal militar, o Superior Tribunal Militar assentou que:



    “(...).



    No caso em tela, as provas materiais e testemunhais são elementos suficientes para responsabilizar o ex-Sd EV JOELSON ROCHA DOS PASSOS pela prática do crime previsto no art. 290 do CPM que lhe foi atribuído. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de absolvição com base no art. 439, “c” ou “e”, do CPPM, pela alegada insuficiência de provas de autoria, com fulcro no princípio in dubio pro reo. 



    Por sua vez, o argumento defensivo fundamentado na ideia do Direito Penal como ultima ratio, cristalizado no princípio da intervenção mínima, igualmente não merece acolhida, haja vista a ofensividade da ação perpetrada pelo ex-Sd EV JOELSON, que ultrapassou os limites da disciplina para adentrar a seara do crime. A conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 290 do Código Penal Militar, pelo qual foi denunciado, afastando, de vez, a tese defensiva de que não lhe deve ser imputada incriminação legal. Frise-se que inexiste ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana ao se aplicar a sanção penal prevista no tipo penal de legislação vigente. 



    Ainda, ao contrário do pleito Defensivo, não há como considerar o princípio da insignificância nos delitos desta espécie, independentemente da quantidade de droga apreendida, haja vista os riscos que o militar sob o efeito de substâncias entorpecentes pode causar a si e a outrem na Organização Militar. Ademais, quantidade apreendida, 0,68g (sessenta e oito centigramas), não pode ser tida como de pouca monta (...)



    Assim, incabível a absolvição com base na tese da insignificância, pois o desvalor da conduta do Apelante atinge, gravemente, bens jurídicos caros à vida militar. Tal lesão não se restringe ao detentor da posse da substância entorpecente, visto que oferece perigo à coletividade militar e à estabilidade das relações hierárquicas dentro da OM, dadas suas peculiaridades. 



    Ao contrário do que pretende fazer crer a combativa DPU, o art. 290 do CPM é um dispositivo previsto no ordenamento jurídico pátrio, que se encontra em plena vigência e que não viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade da Norma Penal Castrense em relação à Norma Penal comum. Ademais, tal dispositivo já foi, por diversas vezes, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em realizar-se interpretação conforme a Constituição Federal. 



    Registre-se, ainda, que o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva implica a obtenção de uma resolução sobre a questão de fundo posta em Juízo, e não que tal solução seja necessariamente favorável ao Requerente, não sendo garantida a este uma Sentença consoante o que lhe seja conveniente.



    Outrossim, tendo o ex-Sd EV JOELSON ROCHA DOS PASSOS sido condenado em uma elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, resta demonstrada a especialidade do caso, de modo a afastar, ao revés do pretendido pela DPU, a incidência da Lei nº 11.343/2006. Tal matéria, inclusive, está consolidada no Enunciado n° 14 da Súmula do Superior Tribunal Militar, in verbis (...)



    Ao contrário do que argumenta a Defesa Pública, no contexto do caso em análise, se qualquer indivíduo, fosse ele militar ou civil, praticasse a mesma conduta do Apelante, em lugar sujeito à administração militar, portando substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o delito seria punido com o mesmo rigor, como incurso no art. 290 do CPM, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 



    Verifica-se de todo o exposto que a autoria e a materialidade do delito restaram plenamente comprovadas, não merecendo prosperar os pleitos defensivos de absolvição com fulcro no art. 439, alíneas “b” (não constituir o fato infração penal), “c” (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal) ou “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM. 



    Superadas as teses defensivas e diante da ausência de causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, a condenação é medida que se impõe, nos termos da Sentença recorrida.



    A pena definitiva imposta pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar ao ex-Sd EV JOELSON, qual seja, 1 (um) ano de reclusão, foi a mínima prevista no tipo penal, mostrando-se proporcional à gravidade da conduta do Apelante e necessária à proteção dos bens jurídicos tutelados pelo art. 290 do Código Penal Militar, atendendo perfeitamente às funções retributiva e ressocializadora. Ademais, foi-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos. 



    Dessa forma, no que diz respeito à pena aplicada pelo Juízo a quo, considera-se que foram observados os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da individualização das penas, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, respeitando-se, em todo o processo, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.”



    Revelam os autos que o paciente foi processado criminalmente e, posteriormente, condenado por “trazer, em sua mochila, a substância entorpecente, no interior do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, em São João delRei/MG, no dia 2 de agosto de 2022, quando estava de serviço de Guarda ao Quartel” (evento 2, fl. 2).



    Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, não há relevância, para o prosseguimento da ação penal na Justiça Castrense quanto ao delito em tela (artigo 290 do CPM), o fato de o paciente estar ou não desligado das fileiras das Forças Armadas. Nessa linha: “o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.” (HC 211.675 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe de 08.9.2023); “[o] fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa” (HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário); ‘Não prospera a alegação do impetrante de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o paciente pelo delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar (posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar). Isso porque no momento do delito ele ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que, posteriormente, tenha se licenciado’ (HC 137.025/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    De acordo com a orientação sedimentada por esta Casa, o art. 290 do CPM além de resguardar a saúde do militar usuário de droga, envolve a regularidade de operação e funcionamento das instituições militares, à luz da hierarquia e disciplina militares, inviabilizando, desse modo, a incidência do princípio da insignificância. Nesse espectro: “CRIME – MILITAR – INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. A prática de crime contra a Administração Militar é incompatível com o reconhecimento da insignificância” (HC 160.601, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.3.2021); “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes militares quando demonstrado o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes: HC 115.914, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/4/2018; RHC 126.362, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/12/2016; HC 123.393, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014” (HC 209.374-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2022); “Em observância aos princípios de hierarquia e disciplina inerentes às instituições militares, inaplicável, na hipótese, o princípio da insignificância no contexto castrense dada a alta reprovabilidade da conduta. Precedentes” (HC 182.255-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.6.2020); “O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06” (HC 152.492, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2019).



    De outro lado, fixada a competência da Justiça Militar, inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas no caso concreto, diante da natureza de norma especial do art. 290 do CPM - “Em se tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que ‘o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis” (HC 158.077 AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2019); “Ao tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar em local sujeito à administração castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar, ante a incidência do princípio da especialidade.” (HC 163.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.2.2019); “Mesmo a alegada ampliação da competência da Justiça Militar pela Lei n. 13.491/2017 não afastaria a incidência da norma especial (art. 290 do Código Penal) para a pretendida aplicação da norma geral (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Não há lacuna normativa a ser preenchida na legislação penal militar, aplicando-se o princípio da especialidade. (HC 219.833/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia); “Revela-se descabida a aplicação da Lei nº 11.343/06 à conduta praticada por militar em local sujeito à administração castrense, mercê da incidência no princípio da especialidade” (HC 155.940/PR, Rel. Min. Luiz Fux).



    Desse modo, para concluir em sentido diverso da instância antecedente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator